Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005056-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDA DA SILVA PORTO - CPF: 313.504.371-15 (AGRAVANTE), FRANCIMAR SILVA SA - CPF: 806.986.703-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EX-CÔNJUGE - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O encargo de prestar alimentos se prolonga ao ex-cônjuge, mesmo após o período de convivência marital. A possibilidade de tal obrigação decorre da necessidade de um e da possibilidade do outro.

II – No caso em tela, a própria questão relativa à existência ou não da suposta união estável entre as partes é controvertida e não há qualquer prova acerca da capacidade financeira do agravado, constando apenas que ele labora como mestre de obras e que sua provável renda mensal alcança o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RAIMUNDA DA SILVA PORTO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de n. 1018978-48.2021.8.11.0015, manejada em face de
FRANCIMAR SILVA SA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia obrigar o agravado a pagar alimentos provisórios em seu favor.

Para tanto, a agravante alega que necessita dos alimentos para sobreviver, já que foi diagnosticada com “
dor lombar crônica com irradiação para o nervo ciático direito, hemiadural lombar L4-L5, extrusa, dor crônica e claudicação na marcha (...)
”, que a impossibilita de retornar às práticas laborais por tempo indeterminado.

Pondera que, com o fim da união, encontra-se em situação de miserabilidade por não ter condições físicas de retomar ao seu trabalho de doméstica e prover o seu sustento.

Afirma que o agravado dispõe de boa condição financeira como mestre de obras e que sua renda mensal não é inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois ele cobra não menos que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por obra e a finalização dos empreendimentos não ultrapassa 6 (seis) meses.

Pugna pela reforma da decisão de base para que sejam arbitrados alimentos provisórios no percentual de 163,63% do salário mínimo vigente, que equivale a quantia de R$ 1.983,19 (um mil novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 122267956).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 131185185, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o encargo de prestar alimentos se prolonga ao ex-cônjuge, mesmo após o período de convivência marital. A possibilidade de tal obrigação decorre da necessidade de um e da possibilidade do outro.

O critério jurídico para a se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentado, nos termos artigo 1.694, §1º, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”
.

No caso, a irresignação da agravante gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia obrigar o agravado a pagar alimentos provisórios em seu favor.

Ocorre que, no caso em tela, a própria questão relativa à existência ou não da suposta união estável entre as partes é controvertida, haja vista que a agravante pretende comprovar a relação havida com o agravado por meio de fotografias que, pelo menos perante a análise perfunctória cabível neste momento processual, não são aptas à comprovação do alegado, o que só será melhor apurado quando da instrução processual, na origem.

Aliado a isso, não há qualquer prova acerca da capacidade financeira do agravado. As únicas informações que constam dos autos do processo dão conta de que o demandado labora como mestre de obras e que sua provável renda mensal alcança o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-COMPANHEIRA JOVEM, COM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E APTA AO TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NO PERÍODO DA CONVIVÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. VERBA ALIMENTAR INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
É lícito ao ex-cônjuge requerer alimentos do outro com fundamento na assistência mútua. Contudo, para não desvirtuar a verdadeira natureza jurídica da obrigação,
faz-se necessária a comprovação
de que a alimentanda de fato esteja impossibilitada de prover sua subsistência
,
bem como
das reais condições financeiras de quem, por direito, estaria obrigado a lhe prestar auxílio
". (TJ-SC - AI: 40333365420188240000 Palhoça 4033336-54.2018.8.24.0000, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 26/03/2019, Terceira Câmara de Direito Civil) (g.n.)

Impende consignar que não se está a afirmar que a agravante não faz jus aos alimentos, mas apenas que a fixação deles depende de provas que, a princípio, não estão presentes nos autos e que devem ser examinados em contraditório, após a instrução processual devida.

Assim, a decisão objurgada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022